Tribunal: TJPA
Processo: 0804963-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804963-46.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO SEIXAS CASTRO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO-PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Faro que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em ação penal pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, §1º, 129, §13 e 147-B do Código Penal, c/c arts. 5º, III, e 7º, I da Lei nº 11.340/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, superveniência de retratação da vítima e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a retratação da vítima afasta os requisitos da custódia cautelar; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos, no contexto de violência doméstica e no risco à ordem pública e à instrução criminal.

4.

O histórico de violência reiterada do paciente, envolvendo múltiplas vítimas e episódios anteriores, evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

5.

A utilização de armas de fogo como instrumento de intimidação e o comportamento de ameaça reforçam o perigo de escalada da violência e o risco à integridade da vítima.

6.

A retratação da vítima ou manifestação de desinteresse na persecução penal não afasta a necessidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica, diante da vulnerabilidade da ofendida e da possibilidade de coação.

7.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a reconciliação ou retratação da vítima não impede a responsabilização penal nem afasta medidas cautelares necessárias à sua proteção.

8.
A
necessidade da prisão preventiva afasta a adequação de medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes para conter a periculosidade do agente.

9.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal.

2.

A retratação da vítima em contexto de violência doméstica não afasta, por si só, os requisitos da custódia cautelar.

3.

O histórico de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva e afastam a aplicação de medidas cautelares diversas.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, §1º, 129, §13, e 147-B; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2617100/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC 778209/MG, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de João Seixas Castro Júnior, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Faro, na Ação Penal n°

0800070-51.2026.8.14.0084, em que figura como réu pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, § 1º, 129, §13 e 147- B todos do Código Penal, c/c arts. 5º, III e 7º, I da Lei n.º 11.340/2006 e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva careceria de fundamentação idônea quanto à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Narra a existência de fato superveniente consistente em termo de declaração firmado pela ofendida, por meio do qual manifesta desinteresse na continuidade da persecução penal, circunstância que, segundo defende, faria desaparecer os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Afirma ainda se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, seja ela substituída por medidas cautelares diversas. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida (ID 34366071).

Informações coligidas ao caderno processual (ID

34760931).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 35297526).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se

à análise da alegada ausência de fundamentação idônea na conversão da prisão em flagrante em preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como à verificação da relevância do fato superveniente consistente na manifestação de desinteresse da ofendida, na persecução penal, além da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais do paciente.

Como constante das informações e segundo narrado na peça acusatória (ID 168442184 – processo de origem), os fatos ocorreram em dois dias subsequentes, ocasião em que o paciente, movido por ciúmes, passou a adotar comportamento agressivo e controlador em relação à companheira, inicialmente proferindo ameaças verbais de grave conteúdo intimidatório, nas quais afirmava não temer a atuação policial e que a vítima sofreria agressões.

Relata a exordial que, no dia 15 de fevereiro de 2026, o acusado dirigiu-se à residência da genitora da ofendida e, de forma autoritária e exaltada, constrangeu-a a acompanhá-lo, mediante ordens e gritos, circunstância que a levou a ceder por receio de violência imediata. No interior do imóvel do casal, o réu desferiu agressões físicas consistentes em puxões de cabelo, tapas e empurrões contra a parede, com consequência em lesões corporais.

Menciona, ainda, que o paciente mantinha sob sua guarda duas armas de fogo, utilizadas como instrumento de intimidação, reforçando as ameaças de morte reiteradamente dirigidas à vítima, inclusive com a afirmação de que a mataria caso viesse a ser preso e posteriormente colocado em liberdade.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam-se consistentes, detalhadas e amparadas em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não se lastreou em fundamentos genéricos, mas, ao revés, em circunstâncias fáticas específicas que demonstram a efetiva necessidade da medida extrema (ID 34760931):

“[...] III. Do pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa:
A defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 17/02/2026 e reiterou-o em 19/02/2026, com os seguintes argumentos:

Declaração da vítima: Juntou aos autos uma declaração da Sra. Daliene do Socorro Guerreiro Fonseca, datada de 19/02/2026, na qual a vítima alegava que os fatos narrados no Boletim de Ocorrência inicial "não refletem com fidelidade a realidade", devido ao seu estado de nervosismo, e que foram "distorcidos". Manifestou "desinteresse na manutenção das Medidas Protetivas de Urgência" e na "continuidade da persecução penal" para crimes de ação penal condicionada à representação.
[...]

IV. Das manifestações do Ministério Público em desfavor da revogação: O Ministério Público
manifestou-se contrariamente aos pedidos da defesa, em 22/02/2026 e 25/02/2026, sustentando a manutenção da prisão preventiva com base nos seguintes pontos:

Vulnerabilidade da vítima: Ressaltou que, em casos de violência doméstica, a retratação ou minimização dos fatos pela vítima não invalida a necessidade da custódia, dada a vulnerabilidade da mulher e a possível influência ou coação do agressor. Citou jurisprudência do STJ.

Histórico de violência reiterada e multidirecional: Apontou um padrão de comportamento violento do paciente, evidenciado por:

Processo nº 0800097-05.2024.8.14.0084: Agressões físicas contra José Roberto Pereira Miranda.

Processo nº 0800245-79.2025.8.14.0084: Agressões contra a enteada menor de idade (Safira Guerreiro Rocha) com socos na nuca e contra outros dois infantes (Júlio César e Herik Feijó).

Processo nº 0800449-94.2023.8.14.0084: Agressão contra o idoso Otacílio de Jesus dos Anjos Farias.

BO nº 00101/2022.100031-1: Agressão contra Olinaldo Pimentel de Souza Filho.

Armas de fogo: A apreensão das duas espingardas na residência do paciente, onde ocorriam as agressões e conviviam a vítima e sua filha menor, potencializa o risco de letalidade.

Desprezo à autoridade: A declaração do paciente de "não ter medo da polícia" e sua conduta de subtrair o celular da vítima para apagar fotos de agressões anteriores demonstraram desrespeito às instituições e tentativa de destruir provas.

Inadequação de medidas cautelares: O histórico do paciente indicaria que medidas alternativas seriam insuficientes para conter seus impulsos violentos e garantir a segurança da vítima e da sociedade.

[...]

VI.
Das decisões deste Juízo e audiência de oitiva da vítima: 1. Decisão de 24/02/2026 (Id. 168408705): Diante do pedido de revogação da prisão e da declaração da vítima, este Juízo, visando preservar a integridade física e psicológica da vítima, e em razão da imputação de ameaça e lesão corporal, designou audiência de oitiva da vítima pela Assistente Social, tendo em vista a completa distorção de seus depoimentos em um exíguo prazo de menos de dois dias e com vistas à reavaliar o depoimento e o estado da vítima em um ambiente controlado, face à sua vulnerabilidade e à possível influência externa, para uma decisão fidedigna sobre a revogação das medidas protetivas de urgência. A apreciação do pedido de revogação foi condicionada à realização desta audiência. 2. Decisão de 25/02/2026 (Id. 168520555): Após manifestação do MP contrária à revogação, este Juízo indeferiu, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar. Foram reafirmados os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, robustecidos pelo histórico de violência do paciente e pela apreensão das armas. [...]”

Nessa perspectiva, a custódia cautelar foi devidamente decretada para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal destacando o histórico de violência reiterada do paciente, como transcrito acima, bem como o risco concreto de intimidação e interferência na produção probatória.

Outrossim, a superveniência de declaração da ofendida, no sentido de minimizar os fatos e manifestar desinteresse na persecução penal, não possui, por si só, o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente em se tratando de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a retratação da vítima ou eventual reconciliação não descaracterizam a necessidade de medidas voltadas à proteção de sua integridade física e psíquica, nem afastam o
periculum libertatis
quando evidenciado por elementos concretos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ tem se firmado no entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a posterior reconciliação da vítima com o ofensor não tem o poder de isentar o agressor da sanção penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2617100 SP 2024/0142151-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

À vista desse cenário, mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva, porquanto o conjunto fático delineado demonstra, de forma inequívoca, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023). (grifos)

Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando configurados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, circunstância que, no caso em exame, reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026